Tribunal: TJSP
Processo: 1033497-10.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega. Indenização por dano material e moral. Sentença de procedência. Apelos das partes.
1. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias. Praxe nesse tipo de contrato devido às dificuldades a que está sujeito o setor da construção civil. Súmula no 164 do E. TJSP. Prazo contratual excedido, mesmo com a cláusula de tolerância. Alegado caso

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega. Indenização por dano material e moral. Sentença de procedência. Apelos das partes.
1. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias. Praxe nesse tipo de contrato devido às dificuldades a que está sujeito o setor da construção civil. Súmula no 164 do E. TJSP. Prazo contratual excedido, mesmo com a cláusula de tolerância. Alegado caso fortuito e força maior. Fortuito interno decorrente do risco da atividade. Art. 927, parágrafo único, do CC. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula no 161 do TJSP. Termo final da mora. Entrega das chaves. Irrelevância da expedição do habite-se. Súmula no 160 do E. TJSP.
2. Lucros cessantes. Presunção pela não utilização do imóvel. Súmula no 162 do TJSP. Percentual de 0,5% do valor do imóvel, atualizado, por mês de atraso.
3. Correção monetária no preço do imóvel durante o atraso. Ilegalidade da aplicação do INCC no período de mora da vendedora. Substituição do INCC pelo índice previsto no contrato para a correção do valor do imóvel após sua construção após o esgotamento do prazo de tolerância ou, na sua ausência, pelo IPCA (Tema Repetitivo no 996 do E. STJ). Restituição dos valores pagos a maior que é devida.
4. Dano moral inocorrente. Mero inadimplemento contratual. Indenização por danos materiais suficiente para reparar os danos decorrentes do atraso, ainda que considerável. Condenação afastada.
5. Recurso da ré parcialmente provido e recurso dos autores prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033497-10.2018.8.26.0114,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
são
apelantes/apelados MAGNO NOVAIS MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
EMILIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante 3Z SUMARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da ré , e julgaram prejudicado o recurso dos autores.
V.U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
2
VOTO No: 22657
APEL. No: 1033497-10.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE./APDO. : MAGNO NOVAIS MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
EMILIANE
DE
OLIVEIRA
NOGUEIRA
MEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO./APTE. : 3Z SUMARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Atraso na entrega. Indenização por dano material e moral.
Sentença de procedência. Apelos das partes.
1. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias. Praxe
nesse tipo de contrato devido às dificuldades a que está
sujeito o setor da construção civil. Súmula no 164 do E.
TJSP. Prazo contratual excedido, mesmo com a cláusula de
tolerância. Alegado caso fortuito e força maior. Fortuito
interno decorrente do risco da atividade. Art. 927, parágrafo
único, do CC. Responsabilidade objetiva do fornecedor.
Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula no 161 do TJSP. Termo final
da mora. Entrega das chaves. Irrelevância da expedição do
habite-se. Súmula no 160 do E. TJSP.
2. Lucros cessantes. Presunção pela não utilização do
imóvel. Súmula no 162 do TJSP. Percentual de 0,5% do
valor do imóvel, atualizado, por mês de atraso.
3. Correção monetária no preço do imóvel durante o atraso.
Ilegalidade da aplicação do INCC no período de mora da
vendedora. Substituição do INCC pelo índice previsto no
contrato para a correção do valor do imóvel após sua
construção após o esgotamento do prazo de tolerância ou, na
sua ausência, pelo IPCA (Tema Repetitivo no 996 do E.
STJ). Restituição dos valores pagos a maior que é devida.
4.
Dano
moral
inocorrente.
Mero
inadimplemento
contratual. Indenização por danos materiais suficiente para
reparar os danos decorrentes do atraso, ainda que
considerável. Condenação afastada.
5. Recurso da ré parcialmente provido e recurso dos autores
prejudicado.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
3
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA”
(sic)
ajuizada
por
MAGNO
NOVAIS
MEIRA
e
EMILIANE
DE
OLIVEIRA
NOGUEIRA
MEIRA
em
face
de
3Z
SUMARÉ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
A r. sentença (fls. 214/224), disponibilizada no
DJe de 28/08/2019 (fls. 225/229), julgou a ação nos seguintes
termos:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo
parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar a requerida ao pagamento de lucros
cessantes, fixados no percentual de 0,5% ao mês
sobre o valor atualizado do contrato a partir do
término do prazo de tolerância fixado no contrato
(27/09/2015) e até a efetiva entrega das chaves
(19/03/2018), cujos valores devidos deverão ser
acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com
juros de mora de 1% a partir da citação; bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00, com atualização monetária a
contar desta decisão e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação.
Sem prejuízo, determino a suspensão da correção do
saldo residual devedor pelo índice INCC da FGV, a
partir de 27/09/2015, com substituição pelo IGP-M.
O montante a ser restituído a título de correção pelo
INCC/FGV cobrado será apurado em liquidação de
sentença,
com
atualização
monetária
desde
o
respectivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação.
Arcará a ré com o pagamento das custas processuais
e verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.”
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls.
230/233) e pelos autores (fls. 234/235) foram acolhidos pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
4
decisão de fls. 246, disponibilizada no DJe de 19/05/2020 (fls.
247), para “consignar que o valor de R$ 5.000,00 é para cada um” e
que “houve equivoco na data de ingresso no imóvel. Onde constou
12/06/2017, leia-se 19/03/2018”.
Inconformadas, apelam as partes.
Apelo dos autores às fls. 248/256, requerendo a
majoração do quantum arbitrado a título de indenização por dano
moral para R$ 20.000,00.
Apelo da ré às fls. 257/269.
Sustenta que a demora na conclusão das obras
ocorreu em virtude de fatos imprevisíveis (necessidade de
promover adaptações no projeto inicial perante a Prefeitura,
escassez de mão de obra e greve no setor de construção),
caracterizando caso fortuito/força maior.
Diz que não houve comprovação dos danos
materiais suportados pelos autores em razão da demora.
Caso seja mantida a condenação, requer que o
valor seja fixado de acordo com o valor do imóvel à época da
celebração do contrato e que o termo final da condenação deve
ser a data de expedição do habite-se, “eis que a data de entrega das
chaves está atrelado ao fiel pagamento do imóvel o qual pode se
prolongar por tempo incerto, ou seja, não deve ser suportado
respectivo ônus pela Apelante em vista ao instituto do Duty to
Mitigate the Loss” (fls. 263), sob pena enriquecimento sem causa.
Alega que “os juros aqui cobrados nada mais é do
que a simples reposição da moeda, que mês a mês vai sendo corroída
pela inflação. Assim, a correção monetária do saldo devedor é
plenamente cabível, não havendo que se falar em ilegalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
5
abusividade” e que “a recorrente não teve ingerência alguma no
suposto atraso ocorrido, uma vez que teve de assumir diversos
encargos e prejuízos imprevisíveis” (fls. 264), devendo prevalecer a
incidência do INCC até a conclusão da fase de construção.
Aponta
a
inocorrência
de
dano
moral
indenizável, pois a demora na entrega das chaves ocorreu por
culpa dos próprios adquirentes e o atraso na entrega da obra
configura mero aborrecimento.
Tempestivos, os recursos foram regularmente
processados, isento de preparo o recurso dos autores e recolhido
o preparo pela ré (fls. 270/271).
Contrarrazões pela ré (fls.276/279) e pelos
autores (fls. 280/289).
É o relatório.
1
ATRASO NA ENTREGA
É válida a cláusula de tolerância de 180 dias,
que é praxe em contratos de compra e venda de imóvel em
construção devido às dificuldades a que está sujeito o setor da
construção civil, não sendo simples a entrega de um empreendimento.
Pela validade da cláusula, decidiu esta Colenda
Câmara:
“Possibilidade de fixação de prazo de tolerância de 180
dias para a entrega da imóvel em relação à data
inicialmente
prevista
-
Previsão fixada com transparência e que não acarreta desequilíbrio
contratual, pois razoável em razão da dependência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
6
diversos fatores externos (...) Acrescente-se que a
concessão de prazo de tolerância para a conclusão da
obra é praxe no mercado de construção civil, tendo em
visa que muitas das providências de finalização das
obrigações contratuais da construtora escapam ao seu
pleno controle, muitas vezes até dependentes de atos do
Poder Público, sendo, desse modo, razoável a fixação de
um lapso de tempo para quaisquer intercorrências dessa
natureza, não havendo que se falar, repita-se, em
abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor,
concluindo-se que não configura afronta aos princípios
consumeristas.”
(TJSP, Ap. 0053995-60.2011.8.26.0577, 7a Câm. Dir.
Privado, Rel. Des. Walter Barone, j. 31/07/2013 g.n.)
Ademais, este Egrégio Tribunal aprovou a
Súmula no 164 que dita que “É válido o prazo de tolerância não
superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção,
estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto em
cláusula contratual expressa, clara e inteligível”.
In casu, a r. sentença já reconheceu a validade
da cláusula de tolerância de 180 dias prevista no contrato, contra
o que os autores sequer se insurgiram.
Contudo, tem-se que o prazo contratual para
entrega do imóvel adquirido pelos autores (31/03/2015) foi
excedido, mesmo computando o prazo de tolerância de 180 dias,
que se esgotou em setembro de 2015, eis que as chaves somente
foram entregues em 19/03/2019 (fls. 192/193).
As rés imputam o atraso na entrega do imóvel à
ocorrência de caso fortuito/força maior (necessidade alteração
do projeto inicial, escassez de mão de obra, crise do mercado
imobiliário, etc.). Entretanto, não se pode imputar aos
consumidores os ônus decorrentes do risco da atividade daquele
que com ela lucra (art. 927, parágrafo único, Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
7
Trata-se de fortuito interno inerente à atividade
do fornecedor, que, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de
Defesa do Consumidor, possui responsabilidade objetiva.
No mesmo sentido, já decidiu esse E. Tribunal
de Justiça, inclusive esta Colenda Câmara:
“Compra e venda - Atraso na entrega do imóvel - Falta
de mão de obra não comprovada não exime
responsabilidade da fornecedora Apelante - Fortuito
interno, de responsabilidade da fornecedora Apelante
("teoria do risco", art. 18, "caput", CDC) - Atraso
enseja
indenização
do
dano
decorrente
da
impossibilidade de fruir do bem (...)
A excludente de responsabilidade alegada pela Apelante
não
merece
acolhimento.
Apesar
de
o
“boom
imobiliário” ser notório, as consequências alegadas pela
Apelante escassez de mão de obra dependem de prova
(art. 333, inc. II, CPC), a qual não foi absolutamente
produzida,
limitando-se
a
Recorrente a alegá-las,
descabendo portanto afastar sua responsabilidade pelo
atraso com base em caso fortuito.
Diga-se ainda que, em se tratando de relação
consumerista afinal, os Apelados compraram o bem
visando ao uso final e as Apelantes dedicam-se
profissionalmente a construir e comercializar esses
imóveis (arts. 2o e 3o CDC), o fornecedor responde
objetivamente pelos vício do bem (art. 18, “caput”,
CDC), inclusive pelos fortuitos internos, tal qual o
aduzido pela Apelante:
“Entende-se fortuito interno o fato imprevisível e, por
isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do
produto. Não exclui a responsabilidade do fornecedor,
porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do
empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito
de concepção do produto ou de formulação do serviço.
Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do
produto no mercado de consumo, não importa saber o
motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre
responsável
pelas
suas
consequências,
ainda
que
decorrente de fato imprevisível e inevitável”. (Sergio
Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 9a
ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 185, grifei).”
(TJSP, Ap. 0026080-64.2011.8.26.0309, 7a Câm. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
8
Dir. Privado, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j.
18/12/2013 - g.n.).
Tal entendimento, aliás, está em consonância
com a Súmula no 161 desta Corte: “Não constitui hipótese de caso
fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de
mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou,
ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res
inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente.”
Não se admite, portanto, prorrogação do prazo
de entrega do imóvel aos adquirentes superior ao prazo de
tolerância de 180 dias, de modo que a mora da vendedora
realmente de iniciou a partir do seu esgotamento, em setembro
de 2015.
Tampouco assiste razão á ré no tocante ao
termo final da mora.
Isso porque o termo final da mora na prestação
de entrega da coisa deve se pautar pela entrega das chaves, e não
pela data de expedição do certificado de conclusão de obras
(“habite-se”), pois não há congruência temporal necessária entre
a expedição do “habite-se”, requisito administrativo imposto
pela Prefeitura, e a efetiva e contratualmente acordada entrega
do imóvel.
Quando da ocorrência do “habite-se”, o imóvel
não necessariamente está apto para a entrega, podendo faltar
diversos acabamentos devidos de acordo com o contrato.
Ademais, para a entrega das chaves, em muitos
casos é necessário o preenchimento de diversos requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
9
responsabilidade da vendedora que vão além da expedição do
“habite-se”, como a individualização das matrículas e a baixa na
eventual hipoteca do empreendimento.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
-
Pretensão de repetição de indébito em dobro e
indenização por dano moral - Cobrança de juros
remuneratórios de 12% ao ano desde o habite-se -
Inadmissibilidade - Habite-se não é prova de entrega
do imóvel - Demandada que postergou a entrega do
apartamento para depois da instalação do condomínio,
fato que afasta o alegado inadimplemento dos compradores pelo atraso na realização do
financiamento bancário (...)
Habite-se é autorização administrativa para ocupação
do imóvel, não se confundindo com prova de que houve
a disponibilização do apartamento novo, pronto e
acabado e em condições de habitabilidade, o que só
ocorreu
em
15/04/2010,
conforme
termo
de
recebimento das chaves (fls. 52).”
(TJSP, Ap. 0160039-79.2011.8.26.0100, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 12/02/2014
- g.n.)
In casu, restou incontroverso que, mesmo após a
expedição do habite-se, não houve a imediata entrega do imóvel
compromissado aos autores, o que somente ocorreu em
19/03/2019, não tendo a ré alegado, muito menos comprovado,
que a demora teria ocorrido por culpa dos adquirentes.
Com o mesmo entendimento, este Egrégio
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO editou a
Súmula 160, que dispõe:
TJSP, Súmula 160: A expedição do habite-se, quando
não coincidir com a imediata disponibilização física do
imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora
contratual atribuída à vendedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
10
Dessa forma, há mora da vendedora desde o
esgotamento do prazo de tolerância de 180 dias (setembro de
2015) até a entrega das chaves aos adquirentes (19/03/2019), não
merecendo qualquer reparo a r. sentença.
2
LUCROS CESSANTES
Constatado que a ré deu causa ao atraso na
entrega do imóvel por período superior ao prazo de tolerância, é
devida a sua responsabilização por danos materiais, decorrentes
dos lucros cessantes, que são presumidos pela não utilização do
imóvel, seja porque poderiam os autores nele residir, alugar para
terceiro, vender para obter lucro imobiliário de imóvel comprado
na planta, etc.
É o que diz a Súmula 162 deste Tribunal:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso
de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio”.
Devida, então, a condenação da requerida ao
pagamento de indenização pelo atraso na entrega do imóvel,
notando-se que, em conformidade com o entendimento desta
Colenda Câmara, o valor da reparação correspondente ao aluguel
indenizatório deve ser fixada em 0,5% do valor atualizado do
contrato para cada mês de atraso, desde o esgotamento do prazo
de tolerância (setembro de 2015) até a entrega das chaves
(19/03/2019), não merecendo qualquer reparo a r. sentença,
nesse ponto.
O
parâmetro,
com
efeito,
condiz
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
11
realidade locatícia dos imóveis na atualidade e será suficiente
para ressarcir a promitente compradora pelas lesões patrimoniais
que lhe foram causadas.
Veja-se:
“Razoável fixação de aluguel mensal pelo período de
atraso - Arbitramento em 0,5 % ao mês, sobre o
preço do imóvel atualizado, que mais se adequa aos
valores de retorno locatício de imóveis - Verba
devida a partir da expiração do prazo de tolerância
de 120 dias até a data da efetiva entrega do bem”.
(TJSP, Ap. 0015421-13.2011.8.26.0562, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j.
30/10/2013 g.n.).
Para
citar
outros
precedentes:
TJSP,
Ap.
9187345-78.2008.8.26.0000, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Ramon
Mateo
Júnior,
j.
21/08/2013;
TJSP,
Ap.
4000488-09.2012.8.26.0278, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Luis
Mario
Galbetti,
j.
02/06/2014;
TJSP,
Ap.
0011878-25.2011.8.26.0037, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Walter
Barone,
j.
21/05/2014;
TJSP,
Ap.
0070875-85.2012.8.26.0224, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Mendes
Pereira,
j.
19/03/2014;
TJSP,
Ap.
0021221-09.2012.8.26.0361, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Mendes
Pereira,
j.
12/03/2014;
TJSP,
Ap.
0055238-
97.2010.8.26.0084, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Ramon
Mateo Júnior, j. 08/05/2013; TJSP, Ap. 0055238-97.2010.8.26.0084,
7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
08/05/2013; TJSP, Ap. 9187345-78.2008.8.26.0000, 7a Câm. de Dir.
Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 21/08/2013; TJSP, Ap.
0006894-85.2008.8.26.0624, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Luiz
Antonio
Costa,
j.
08/05/2013;
TJSP,
Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
12
0281905-34.2009.8.26.0000, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Miguel Brandi, j. 05/06/2013.
3
CORREÇÃO MONETÁRIA
Não é lícito que a ré atualize o saldo devedor
com base no INCC mesmo após a data em que deveria ter
concluído as obras e entregado o imóvel aos autores.
Em geral, o INCC só pode ser utilizado para
calcular a correção do valor do contrato durante a construção
imóvel. Seu emprego após a data prevista para a entrega do
empreendimento já foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ, AgRg no REsp 579.160/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 20/09/2012, DJe 25/10/2012).
Assim sendo, a partir da data em que deveriam
ter sido concluídas as obras (setembro de 2015), já considerado o
prazo de tolerância, deverá incidir sobre o saldo devedor o
índice previsto no contrato para a correção do valor do imóvel
após sua construção, que, in casu, é o IGP-M (cláusula 6.2, item b
fls. 51) ou, na ausência de previsão nesse sentido, pelo IPCA,
sem que seja cumulado com qualquer tipo de juros ou outros
encargos moratórios.
Esse, aliás, foi o entendimento firmado pelo E.
STJ no julgamento do REsp 1729593/SP, pelo regime de recursos
repetitivos: “O descumprimento do prazo de entrega do imóvel,
computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção
monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que
reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo
IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
13
(Tema 996 do STJ).
A diferença deve ser apurada em fase de
liquidação de sentença e restituída aos autores, acrescida de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a data do
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação,
como já determinado pela r. sentença.
4
DANO MORAL
A
condenação
da
ré
ao
pagamento
de
indenização por danos morais deve ser afastada.
Isso porque os autores não comprovaram a
ocorrência de circunstâncias excepcionais, aptas a causar efetivo
abalo psicológico ou emocional que extrapole o aborrecimento a
que todos estão sujeitos na vida em sociedade.
Em situações semelhantes à presente, entende-
se que o inadimplemento contratual gera mero dissabor e
contratempo e não dá ensejo à indenização por danos morais:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
C/C LUCROS CESSANTES - Contrato de compromisso
de compra e venda de imóvel - Ilegitimidade suscitada
Impossibilidade Ré que fez parte da cadeia negocial
Preliminar afastada
Prazo de tolerância de 120 dias
considerado válido pelo juiz No entanto, extrapolado
este prazo, o atraso na entrega da obra deve ser
reconhecido - Cabimento da condenação por lucros
cessantes, que decorre da falta de fruição do bem

Precedentes do STJ
Termo final da mora
Entrega
das chaves Dano moral Aborrecimento pela demora
na entrega do imóvel que não configura lesão aos
direitos da personalidade do autor
Indenização
indevida

Recurso
parcialmente
provido”.
(Relator(a):
Miguel
Brandi; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador:
7a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 28/05/2015; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
14
registro: 28/05/2015)
“Compromisso de compra e venda. Propriedade imóvel.
Data
prevista
para
entrega
da
unidade.
Detalhe
relevante do negócio jurídico. Prazo contratual não
observado. Ilicitude objetiva. Inadimplemento relativo
caracterizado. [...]
Dano moral. A sonegação da propriedade no prazo
estabelecido não enseja, em regra, sofrimento de ordem
moral. Inexistência de quebra da esperança com a
aspiração da morada. Depreciação da dignidade humana
não verificada. Indenização indevida. Improcedência
mantida. Improbidade processual inocorrente. Recursos
desprovidos.
[...]”
(Relator(a):
Rômolo
Russo; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador:
7a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
21/05/2015; Data de registro: 22/05/2015)
Outrossim,
conquanto
o
atraso
seja
considerável, a indenização a título de danos materiais (valor
locativo do imóvel por mês de atraso e substituição do índice de
atualização monetária do saldo devedor) em favor dos autores já
será suficiente para reparar os prejuízos por eles suportados em
razão do atraso, não se justificando a imposição de indenização a
título de dano moral.
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso da ré, para afastar a sua condenação ao
pagamento de indenização pelos danos morais aos autores; e
julga-se prejudicado o recurso dos autores.
Diante da alteração, tem-se que as partes foram
reciprocamente vencidas e vendedoras, devendo cada uma arcar
com
50%
das
custas
e
despesas
processuais,
bem
como
honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033497-10.2018.8.26.0114 - JV 22657
15
valor da condenação, observada a gratuidade da justiça
concedida aos autores.
MARY GRÜN
Relatora